Tribunal: TCU
Processo: 017.556/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9049/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.556/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adison Coelho de Jesus (XXX.188.425-XX); Aila de Carvalho Freitas (XXX.736.512-XX); Cristina Natalia Pinheiro Guimaraes (XXX.256.262-XX); Eduardo Pereira da Silva (XXX.134.212-XX); Helio de Sousa Nunes (XXX.172.882-XX); Leandro Goncalves Machado (XXX.524.042-XX); Patricia Figueiredo Carvalho Mendes (XXX.537.392-XX); Romulo Rodrigues Pichara de Oliveira (XXX.118.272-XX); Samyle Santos dos Santos (XXX.573.472-XX); Vanusa Moraes Teixeira (XXX.548.692-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.